Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. PARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL CURSADO EM ESCOLA PÚBLICA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ADI No 4.868. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. A Lei Distrital no 3.361/2004 instituiu reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para alunos oriundos de escolas públicas do Distrito Federal.
2. O sistema de cotas, ação afirmativa governamental com o intuito de promover a igualdade material, tem como ratio legis a criação de mecanismos de compensação visando a minimizar a situação de desequilíbrio educacional aos alunos que não tiveram oportunidade de acesso ao ensino de qualidade das escolas particulares, e a adoção de critérios de territorialidade para selecionar os candidatos desvirtua a própria ação afirmativa, que tem por escopo beneficiar justamente os estudantes hipossuficientes (Acórdão 1207615, 20190020003013AIL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 77/78).
3. O STF julgou procedente a ADI no 4.868 para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do art. 1o da Lei Distrital no 3.361/2004, pois a discriminação em razão da origem espacial da instituição de ensino pública não se justifica frente à política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos estudantes oriundos de escolas públicas.
4. Em que pese a aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/99, a fim de consignar que aquele juízo de inconstitucionalidade somente surtirá efeitos para os processos seletivos que forem posteriores ao trânsito em julgado daquela decisão, tal modulação de efeitos não se aplica ao caso em análise, pois o apelado se encontra justamente na situação que se pretendeu proteger por meio da modulação, já que se encontra matriculado no curso de Graduação em Medicina e o está frequentando regularmente.
5. Apelação desprovida.